Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728610-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINE PERISSINI BLASQUE IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante, conforme narra na sua Petição Inicial, ainda não teve o seu recurso administrativo analisado. O Mandado de Segurança exige direito líquido e certo, amparado em prova documental pré-constituída. Embora a jurisdição possa ser exercida e controlado o ato jurídico diretamente, a impetrante não pode, posteriormente, acrescentar fundamentos novos à Impetração, podendo tal atitude prejudicar sua defesa e inviabilizar até mesmo o prosseguimento do Mandamus. Portanto, esclareça a impetrante: a) se pretende prosseguir com a impetração nos termos da Petição Inicial ou se pretende atacar, primeiramente, o silêncio da Administração em responder ao seu recurso; b) se o recurso ainda não foi apreciado qual o perigo da demora para a concessão de eventual liminar, pois o concurso não teve prosseguimento; c) manifestar sobre eventual necessidade dilação probatória e inadequação da via eleita. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator